Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Recursos Inominados no 1011886-53.2020.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrida: ALESSANDRA GALINA DE SOUZA.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - REJEITADA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAME - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não se pode exigir que a consumidora diferencie duas Cooperativas Médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, eis que perante o público se apresentam como única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO.
2. O exame indicado à autora se revela como essencial. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização do exame prescrito pelo médico.
3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Diante da recusa pela recorrente, a recorrida efetuou o pagamento do exame solicitado pelo médico. Assim, a restituição do valor é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011886-53.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA GALINA DE SOUZA - CPF: 918.178.979-34 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a Douta Relatora para reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed norte mato grosso. 2o Vogal Exmo(a). Sr(a) Dr. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA acompanhou a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU-LHES PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA UNIMED NORTE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - REJEITADA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAME - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Não se pode exigir que a consumidora diferencie duas Cooperativas Médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo
UNIMED
, eis que perante o público se apresentam como única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO.

2.

O exame indicado à autora se revela como essencial. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização do exame prescrito pelo médico.

3.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Diante da recusa pela recorrente, a recorrida efetuou o pagamento do exame solicitado pelo médico. Assim, a restituição do valor é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021